Tribunal: TJES
Processo: 0015757-71.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015757-71.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS MESQUITA

APELADO: THIAGO GRILO LIMA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – DIREITO DE VIZINHANÇA – DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR OBRA PROMOVIDA EM IMÓVEL VIZINHO – DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – PIORA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA RESIDÊNCIA – QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes, que sustentam a ausência de responsabilidade por determinados danos e a inexistência de danos morais que justifiquem a condenação. Preliminar rejeitada

2. Após a detida análise de todos os documentos colacionados aos autos, nota-se que o autor/apelado apresentou vasta documentação capaz de comprovar os danos materiais.

3. A prova testemunhal corroborou a tese de que tais danos guardam relação direta com a obra promovida pelos apelantes.

4. Os apelantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus probatório suportado por força do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que não lograram êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Os transtornos causados ao apelado a partir do início da reforma promovida pelos apelantes, claramente ocasionando danos à sua residência e prejuízos à sua habitabilidade, ultrapassam a seara do mero dissabor. Assim, a quantificação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto, principalmente diante da interferência direta nas condições de habitação da residência.

6. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, em sede de contrarrazões, o apelado alega violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso de apelação sob análise se limita a reiterar a tese de defesa, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedend
o) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso,
não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade
, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo dos apelantes, que sustentam a ausência de responsabilidade por determinados danos e a inexistência de danos morais que justifiquem a condenação.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL OU DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II
- Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
THIAGO GRILO LIMA e MAIANA GUIMARÃES ANDRADE LIMA
em face da r. sentença de fls. 299/300-v, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, na ação de indenização por danos morais e materiais movida por
JONAS MESQUITA
em desfavor dos apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante de pedido de indenização por danos morais e materiais provenientes de obra realizada no apartamento localizado em andar acima do imóvel do autor, ora apelado, o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão recorrida na prova documental e testemunhal produzida durante a instrução processual.

Segundo o magistrado, “
os danos materiais, traduzidos nos prejuízos que o autor suportou pelos vazamentos no interior de seu apartamento, restaram devidamente comprovados pelas fotos trazidas à baila pelo autor, as quais foram corroboradas pelos recibos de fls. 63/70 e 183/187 e pelos depoimentos testemunhais
”.

Considerou, ainda, o
documento de fl. 46
, assinado pelo requerido/apelante T
hiago Grilo Lima em 18 de maio de 2015,
por meio do qual
declara que custeará todas as despesas
com o
reparo dos danos causados no apartamento do requerente,
inclusive daqueles que viessem a ocorrer após a data de assinatura.

Sobre o referido documento, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha asseverou que, na condição de advogado, o Sr. Thiago, ora apelante, tinha total consciência das implicações de opor sua assinatura em tal declaração, tendo sido os fatos reconhecidos corroborados por ocasião da resposta à notificação extrajudicial colacionada à fl. 119.

Por fim, quanto aos danos morais, restou consignado que os fatos comprovados extrapolam indubitavelmente o mero dissabor, uma vez que “
incontáveis vazamentos, obras constantes e danos a bens de elevado valor sentimental são capazes de gerar angústia e sofrimento em qualquer pessoa, principalmente se considerada a avançada idade do autor
”.

Logo, condenou os requeridos/apelantes ao pagamento de R$ 10.526,18 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) pelos danos materiais, incidindo juros e correção desde o efetivo prejuízo, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção do arbitramento e juros a partir do evento danoso

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Extrai-se das razões recursais a alegação de que os danos materiais decorrentes da obra realizada se limitam aos prejuízos causados no banheiro e no teto da sala do imóvel do apelado/requerente, razão pela qual os gastos referentes aos reparos de móveis, piso e outros cômodos não deveriam ser suportados pelos apelantes.

Ainda quanto aos danos materiais, afirmam que a) foi considerado, para fins de indenização, recibo de serviço prestado em data anterior ao início da obra; e b) o recibo de fl. 184 não pode ser considerado, pois o próprio profissional que o assina declarou em seu depoimento que tal serviço não foi prestado.

Assim, entendem que o valor da condenação por danos materiais deve ser reduzido para R$ 3.386,18 (três mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) ou, subsidiariamente, para R$ 5.826,18 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezoito centavos).

Sem razão. Isso porque, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes,
a prova testemunhal não afasta o dever de indenizar
os danos materiais suportados pelo apelado em decorrência da obra realizada.

Ao que se verifica, os apelantes sustentam que determinados danos não guardam qualquer relação com a reforma e, para embasar tal afirmação, fazem referência principalmente ao depoimento do Sr. Marcos Túlio de Oliveira (fls. 242/243), construtor e mestre da obra, no sentido de que existiam vazamentos anteriores ao início da construção.

Não obstante, em sentido oposto, a testemunha Sr. Rogerio Pereira Varejão (fl. 245), porteiro do edifício, atesta que “
não tem vazamento corriqueiro no prédio
” e que “
não tem vazamento na área técnica da caixa d’água do prédio
”.

Ainda que assim não fosse, e
ventuais vazamentos ocorridos em momento anterior ao início da obra não eximem os apelantes
da responsabilidade de indenizar os danos decorrentes de sua realização.

Da mesma forma,
não merece prosperar
a alegação de que o
recibo de serviço prestado em 29 de janeiro de 2015

não deve ser considerado
para fins de indenização por danos materiais, notadamente porque, conforme se extrai da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (fl. 138)
, a obra teve início em 01/01/2015,
senão vejamos:

Logo, o argumento de que referido recibo faria alusão a serviço prestado em momento anterior à reforma não se sustenta.

Quanto ao recibo de fl. 184, cabe ressaltar que o documento se encontra devidamente assinado pelo prestador de serviço que, em seu depoimento (fl. 247), não nega sua veracidade.

Após a detida análise de todos os documentos colacionados aos autos, nota-se que o autor/apelado apresentou vasta documentação capaz de comprovar os danos materiais.

Como bem salientado pelo magistrado
a quo
, a prova testemunhal, em especial os depoimentos das testemunhas Sr.ª Rosani Bacon de Oliveira e Sr.ª Lunamar Rodrigues Resende (fls. 243/244-v), corroborou a tese de que tais danos guardam relação direta com a obra promovida pelos apelantes.

Os apelantes
, por sua vez,
não se desincumbiram do ônus probatório
suportado por força do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que
não lograram êxito em provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

Por fim, quanto a alegada inexistência de danos morais a serem indenizados, entendo que também não assiste razão os apelantes.

Segundo a doutrina
2
, “
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”;

No caso sob análise, restou devidamente demonstrado que a situação vivenciada pelo
apelado
ultrapassa o mero dissabor,
principalmente quando considerado o fato de que,
à época do ajuizamento da ação, em junho de 2016,
contava com 92 anos de idade
.

Conforme se infere da petição de fl. 205 e dos documentos que a acompanham, as infiltrações perduraram até setembro de 2017, ocasionando, mais uma vez, prejuízos de ordem moral que ultrapassam o limite do aceitável, mesmo se considerados os incômodos normalmente advindos de reformas.

Assim, reputo que os
transtornos causados ao apelado
a partir do início da reforma promovida pelos apelantes, claramente ocasionando danos à sua residência e prejuízos à sua habitabilidade,
ultrapassam a seara do mero dissabor
, conforme entendimento assentado pela jurisprudência pátria:

DIREITO DE VIZINHANÇA. Obrigação de fazer. Obras no imóvel que causaram danos ao imóvel vizinho. Infiltração de água. Trincas nas paredes. Laudo pericial. Apuração do montante do dano material para reparos no imóvel. Dano moral caracterizado. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; AC 1001025-56.2021.8.26.0564; Ac. 15471890; São Bernardo do Campo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 10/03/2022; DJESP 15/03/2022; Pág. 2227).

Outrossim, a quantificação dos
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se
adequada
ao caso concreto, principalmente diante da interferência direta nas condições de habitação da residência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do improvimento dos apelos e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11 do CPC), condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. v. IV

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.